Tribunal: TJMT
Processo: 1014012-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014012-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PITERSON MOREIRA - CPF: 015.277.221-98 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Thiago Piterson Moreira
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especificamente porque não há dados concretos da ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo que o paciente se furtaria à aplicação da lei penal, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, com trabalho lícito e endereço fixo em Palmas/TO.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva só será imposta quando o cerceamento da liberdade realmente se fizer necessário, o que não é o caso do paciente, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (Id. 172728193).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 172893183).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175123662, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, especialmente quanto ao risco causado pela liberdade do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi preso em flagrante no dia 13/06/2023 e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 14/06/2023.

Segundo consta do boletim de ocorrência, no dia 13/06/2023 a polícia militar do Município de Canarana recebeu uma denúncia via 190, informando que havia um veículo HB20, Placa RIF 7D91, que estaria chegando em Canarana, transportando entorpecentes. Ao se deslocarem para a MT 020, a equipe localizou o veículo na entrada da cidade, que era conduzido pelo paciente, que ao ser abordado apresentou informações contraditórias e sendo efetuada a busca, foi encontrado abaixo do painel grande quantidade de entorpecentes.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (12 invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína e 10 invólucros análogos a cloridrato de cocaína e, ainda, a quantia de R$ 4.310,00 reais na mala de viagem).

No que se refere a prisão preventiva em virtude da expressa quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas, representado pelo boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente atestando resultado positivo para pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína e termo de apreensão.

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo
consignou que: “
em depoimento na sede da Delegacia de Polícia, o policial militar Altair Marcos Ferreira de Oliveira, assim declarou – Id. 120406172: ”QUE, no início da tarde de hoje o depoente e sua guarnição receberam informações de que passaria por Canarana, pela MT 020, um veículo HB20 de cor cinza, placa RIF7D91, que estaria transportando drogas; QUE, imediatamente a guarnição diligenciou para a saída da Cidade, na MT 020, onde instantes depois visualizaram o aludido veículo chegando à cidade; QUE, fizeram a abordagem do veículo e identificaram o senhor THIAGO PITERSON MOREIRA como condutor e único ocupante; QUE, durante conversas com THIAGO este se mostrou confuso e não conseguia responder as perguntas de maneira convicta; QUE, ao realizarem buscas pessoais encontraram no bolso de THIAGO uma quantia em dinheiro que ele não soube precisar a procedência; QUE, ao fazerem as consultas do veículo THIAGO também não soube dizer a quem ele pertencia; QUE, o único documento do veículo que era portado era o CRLV (imposto); QUE, em buscas dentro do veículo o Policial Militar HENRIQUE visualizou algo semelhante a um tablete que parecia ser de substância entorpecente que estava por baixo do painel do lado do motorista; QUE, não foi possível retirar aquele suposto tablete na rodovia, ao que resolveram conduzir o senhor THIAGO e seu veículo para a Cia PM onde foram realizadas buscas mais detalhadas; QUE, durante estas buscas foram encontrados: 12 tabletes de uma substância análoga a pasta base de cocaína; meio tablete da mesma substância; e, 10 tabletes de uma substância análoga a cloridrato de cocaína; QUE, tais tabletes estavam escondidos por baixo do painel do veículo; QUE, também havia debaixo do painel mais uma quantia em dinheiro que somando com a quantia anterior resultou em R$ 4.317,00; QUE, diante dos fatos foi dada voz de prisão a THIAGO que foi informado quanto aos direitos que a constituição lhe garante, dentre eles o do silêncio; QUE, em diálogo espontâneo THIAGO informou que era morador de Palmas/TO onde foi contratado para vir a Cuiabá/MT buscar o veículo em que estava e que para tal ganharia R$ 6.000,00; QUE, o destino para onde deveria levar o veículo era Vila Rica/MT
”.

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Além disso, o juízo
a quo
consignou que o decreto preventivo está justificado para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o paciente não residir no Estado da Federação, ressaltando, nesse ponto, que segundo informado no boletim de ocorrência, ele teria se deslocado ao Município de Cuiabá através de avião e receberia R$ 6.000,00 (seis mil reais) para fazer o transporte do veículo até o Município de Vila Rica.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023